Tribunal: TJMT
Processo: 1020425-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020425-53.2020
AGRAVANTE: JOSÉ PEDRO ARAÚJO
AGRAVADOS: JOSÉ JASON DE LAET, HELENA SANTOS DE LAET, BANCO DO BRASIL S. A. E ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS LEVADOS À PRAÇA – DECISÃO QUE ANULOU A ARREMATAÇÃO POR ENTENDER QUE AS PENHORAS DO ESTADO DE MATO GROSSO ERAM ANTERIORES À DO BANCO LITIGANTE E QUE TEM PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO DESTE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – DEMONSTRAÇÃO PARCIAL DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE DEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ PEDRO ARAÚJO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de Cód. n° 602, anulou a arrematação por parte do recorrente dos imóveis de JOSÉ JASON DE LAET e HELENA SANTOS DE LAET levados à praça pelo BANCO DO BRASIL S. A., por entender que as penhoras realizadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO eram anteriores às da instituição financeira e que o crédito do Estado tem preferência sobre o crédito do banco.
Em breve síntese, a parte agravante sustenta que houve equívoco com relação à interpretação do art. 889, inciso V, do CPC, invocado pela Procuradoria do Estado e que o direito de preferência do ente público não restou prejudicado.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão combatida não produza efeitos até o julgamento final do agravo apresentado.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão atacada e ser dado prosseguimento dos atos da arrematação por ele realizado, com a expedição do mandado de imissão na posse dos imóveis e dos documentos necessários à averbação nas matrículas.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados parcialmente os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O risco de dano grave, de difícil reparação ou de impossível reparação consubstancia-se no fato de que a decisão recorrida se trata de uma decisão acerca preferência sobre o crédito do banco e o levantamento de qualquer valor ocasionaria prejuízo imediato e difícil de ser revertido.
Já a probabilidade de provimento do recurso se verifica ao analisar as teses e documentos apresentados pela parte agravante tanto em primeiro grau, quanto segundo grau, que deve ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do vertente recurso.
Desta feita, por cautela e para evitar eventual prejuízo financeiro ao recorrente, havendo o debate acerca do direito de preferência de crédito por ente público, por precaução, a decisão atacada deve ser suspensa até o julgamento final do presente agravo, impedindo qualquer tipo de levantamento de valores por parte de quem quer que seja, contudo, devem ser mantidos todos os demais atos processuais ocorridos até então.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento parcial da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar recursal vindicada apenas para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, impedindo qualquer tipo de levantamento de valores por qualquer das partes litigantes.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR